Tribunal: TJPA
Processo: 0810688-89.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810688-89.2021.8.14.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO SALES BRABO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A C/C ART. 226, INCISO II, DO CPB. PACIENTE IDOSO, HIPERTENSO, PORTADOR DE DIABETES MELLITUS, RETINOPATIA DIABÉTICA PROLIFERATIVA E ARTROSE, QUE CUMPRE PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA ANTERIORMENTE POR ESTE TJPA. PRAZO NOVAMENTE EXPIRADO. PLEITO DE RENOVAÇÃO/PRORROGAÇÃO INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO DE PANDEMIA MUNDIAL PELO NOVO CORONAVÍRUS, DECLARADA PELA OMS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECÍFICO DE SAÚDE. RETIRADA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DEFERIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não obstante o entendimento da autoridade judicial de 1º grau, é possível verificar, desde a anterior impetração, que o apenado apresenta diversas comorbidades de risco – diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, retinopatia, polineuropatia diabética, osteoartrose, osteopenia e insuficiência vascular dos membros inferiores, apresentando falta de ar com pequenos esforços e sentindo muitas tonturas quando caminha, motivo pelo qual vem fazendo uso contínuo de vários medicamentos, além de acompanhamento médico com vários especialistas – tendo, os impetrantes, juntado vasta documentação nesse sentido.

2. No presente caso, há manifestação da SEAP de que “
diante do quadro de saúde do PPL, e considerando a necessidade de acompanhamento cardiológico rigoroso com consultas contínuas, observa-se a necessidade de manter o tratamento em domicílio
”.

3. O paciente demonstra a necessidade de retirada do monitoramento eletrônico, pois conforme declaração acostada, não realizou o exame de ressonância magnética em 01.11.2021, em virtude do uso da tornozeleira afetar o campo magnético do equipamento, o que por si já demonstra prejuízo à saúde do paciente, que em medida excepcional autoriza o cumprimento da prisão domiciliar sem o monitoramento eletrônico.

4. Dessa forma, em atenção ao atual quadro clínico do paciente e ainda, em consideração à situação de emergência de saúde pública instalada no país, a solução mais adequada ao presente caso, em obediência ao art. 1º, parágrafo primeiro, inciso I, da supracitada Recomendação, é a concessão da prisão domiciliar ao paciente, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias sem o monitoramento eletrônico, e demais condições delineadas neste decisum.

5. ORDEM CONCEDIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONCEDER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de PAULO SÉRGIO SALES BRABO,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, nos autos de execução nº 0025814-18.2017.8.14.0401.

Consta da
impetração
que o paciente foi condenado, em 17.05.2017, nos autos da Apelação Criminal n.º 0021733-03.2009.8.14.0401, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no
art. 217-A c/c art. 226, inciso II, todos do CPB
. Sua prisão ocorreu em 03.10.2017. A previsão de progressão ao regime semiaberto é de 19.07.2022.

Aduz ainda que “
O PACIENTE, que é idoso (Doc. 1 - RG), até 29 de setembro de 2021, cumpriu um total de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte sete) dias de pena (Doc. 23 – Atestado de Pena). A previsão de progressão ao regime semiaberto é de 19 de julho de 2022. Ocorre que, antes mesmo de sua prisão, o PACIENTE já possuía um quadro de saúde grave, em decorrência de ser portador das seguintes enfermidades: hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia (aumento das taxas de colesterol, podendo ocasionar um entupimento de artérias, “ataque cardíaco” e AVC), diabetes melitus tipo 2, polineuropatia periférica, cirrose hepática e tabagismo. Por conta disto, o PACIENTE fazia uso contínuo das medicações: metformina, glifage, captopril, AAS, sinvastatina e tramadol. Em virtude do grave quadro de saúde, o PACIENTE precisa submeter-se a cuidados médicos rotineiros, como por exemplo, realizar o controle da glicemia, exames a cada 03 (três) meses; ter uma dieta alimentar equilibrada, hipossódica, com baixo teor de gorduras, rica em fibras e potássio, sem adição de açúcar refinado, evitando alimentos industrializados; além de necessitar atividades físicas de forma regular.
”

Acrescenta, que em 13.07.2020 foi concedida ordem de
habeas corpus
no feito de n. 0804887-32.2020.8.14.0000, de minha relatoria, para que o paciente ficasse em prisão domiciliar pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Em 18.11.2020 houve novo pedido de prorrogação da prisão domiciliar, tendo sido a liminar concedida por mim, e depois ratificada em decisão colegiada.

Na noite de 13.04.2021, o PACIENTE apresentou mal-estar, com fortes dores no peito. Por volta das 00:30 horas de 14.04.2021, o PACIENTE foi levado à Unimed da Batista Campos por seus familiares.

O PACIENTE teve 2 paradas cardíacas e, após ser reanimado, foi transferido com urgência para o Hospital do Coração (Travessa Dom Pedro I, nº. 990, bairro Umarizal, Belém-PA). Lá, teve outras 2 paradas cardíacas, sendo novamente reanimado. Os médicos diagnosticaram que o PACIENTE sofreu um infarto, com bloqueio atrioventricular total.

O PACIENTE teve 4 paradas cardíacas e precisou realizar 2 cateterismos para colocação de 4 stents no coração. No final de abril, o PACIENTE recebeu alta hospitalar, porém com encaminhamento para acompanhamento mais rígido de saúde, necessitando de cuidados ainda mais específicos e acompanhamento médico semanal.

Foi por mim concedida a possibilidade de o paciente permanecer sem monitoramento eletrônico em virtude de atrapalhar a realização de alguns exames.

Em 27.08.2021, o PACIENTE foi submetido a cirurgia oftalmológica na CEOP (Centro de Olhos do Pará), com o oftalmologista Daniel Arnaud, e ainda realizou outros acompanhamentos médicos.

Em 22.09.2021, foi emitido ofício da Diretoria de Assistência Biopsicossocial da SEAP, que esclarece que o quadro de saúde do PPL necessita de acompanhamento cardiológico rigoroso com consultas contínuas, e necessidade de manter o tratamento em domicílio.

Ocorre que, no dia 27.09.2021, escoado o referido prazo da prisão domiciliar,
o Juízo coator indeferiu o pedido de renovação de prisão domiciliar protocolado em favor do paciente
.

Alegam os impetrantes o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente,
diante da situação de pandemia que assola o mundo, eis que ele
é idoso, portador de
diabetes melitus
tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, retinopatia, polineuropatia diabética, osteoartrose, osteopenia e insuficiência vascular dos membros inferiores, apresentando falta de ar com pequenos esforços e sentindo muitas tonturas quando caminha, motivo pelo qual vem fazendo uso contínuo de vários medicamentos, além de acompanhamento médico com vários especialistas.
Aduzem, assim, que
o paciente se encaixa, concomitantemente, em vários grupos de risco do coronavírus.

Pugnam, assim, pela
concessão liminar
da ordem, de modo a conceder o benefício da prisão domiciliar por 90 (noventa) dias, sem monitoramento eletrônico, para que o PACIENTE dê continuidade aos tratamentos de saúde que necessita.

No mérito requer de modo definitivo a concessão de 180 (cento e oitenta) dias para continuidade do tratamento de saúde, sem monitoramento eletrônico.

Requerem, desde já, a intimação para
sustentação oral
do feito.

Os autos foram distribuídos a relatoria do Desembargador Rômulo Nunes, que arguiu prevenção em meu favor a qual acolhi e em 01.10.2021, analisei o pedido liminar DEFERI A LIMINAR para renovação da prisão domiciliar do(a) sentenciado(a), conforme a Lei de Execução Penal,
EM CARÁTER DE URGÊNCIA
.

Solicitadas as informações circunstanciadas da autoridade coatora, esta esclareceu (ID n. 5457845) que:

Processo em fase de execução tramitando no sistema SEEU desde 17.10.2017.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prorrogação da prisão domiciliar, por isso interpôs o presente HC e agravo em execução simultaneamente.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prorrogação da prisão domiciliar por entender que os requisitos da prisão previstas no art.117 da LEP não subsistem.

Além disso, a decisão considerou que o risco de contaminação pelo vírus da pandemia da covid19 reduziu bastante após a vacinação.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo conhecimento e concessão do
writ
(ID n. 6648198).

Em 01.11.2021, peticionou o impetrante comunicando as atividades de saúde do paciente, referindo que o paciente realizou consultas em Outubro/2021 com neurologista, com prescrição de medicamento, destinado ao tratamento dos sintomas da polineuropatia diabética periférica (doença causada pelo diabetes mellitus em determinados nervos periféricos) - ID n. 6916272. E ainda, consulta com ortopedista “
para fins de acompanhamento médico quanto aos problemas de saúde na coluna cervical, sendo prescrita a medicação Dolamin Flex 125mg para controle de dores que acometem o Apenado, bem como a realização dos exames de raio X e ressonância magnética para fins de melhor diagnóstico à respeito do quadro clínico do Paciente
”.

Informa ainda, marcações de exames e consultas que o Paciente iria realizar para cuidados com a saúde.

Em nova petição datada de 05.11.2021, relatou novos fatos sobre o estado de saúde do paciente, pleiteando que fosse concedida prisão domiciliar SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, pois na data de 01.11.2021 foi impedido de realizar o exame de ressonância magnética, em virtude de estar em uso de tornozeleira eletrônica, conforme declaração de presença.

Determinei remessa dos autos à Douta Procuradoria de Justiça, para nova manifestação que entendesse necessária (ID n. 7050773).

De forma objetiva a Douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo deferimento do pleito para a retirada do monitoramento eletrônico.

É o relatório. Incluído em pauta de videoconferência.

VOTO

Da análise dos autos, em que pese tratar-se de matéria afeta a recurso de Agravo de Execução Penal, observo que há urgência na apreciação da medida em sede de habeas corpus,
merecendo, portanto, ser conhecido o referido mandamus.

Quanto ao mérito, antecipo que
a pretensão merece ser concedida.

No caso retratado, observa-se que
a decisão e indeferimento da prisão domiciliar foi exarada em 27.09.2021,
ancorada nos seguintes termos:

“(...) O pleito de prorrogação de prisão domiciliar não merece acolhimento:

1. A Defesa requereu a prorrogação da prisão domiciliar alegando que o custodiado é idoso portador de diabetes melitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, retinopatia, polineuropatia diabética, osteoartrose, osteopenia e insuficiência vascular dos membros inferiores, além de pertencer ao grupo de risco do covid19.

2. Da análise dos autos observa-se que o apenado encontra-se em prisão domiciliar desde 14.07.2020.

3. A SEAP encaminhou laudo médico informando: [...] PPL e diabético e hipertenso, apresentou laudo datado de 21.04.2021 constando que o mesmo sofreu infarto no dia 14.04.2021 e foi internado no hospital do Coração, tem retinopatia diabética e é portador de coronopatia, fazendo uso de medicação. A PPL refere cansaço e dor em membros inferiores e ao exame físico
se apresenta em bom estado gera
l, consciente e orientado no tempo e espaço, eupneico, acianótico e sem evidências de outros sintomas. 3. é importante ressaltar que intra muros a SEAP dispões de assistência em saúde no nível básico e quando há necessidade de atendimentos que envolvam outro nível de complexidade ou cirúrgico são encaminhados para atendimento no serviço público.

Diante do quadro de saúde do PPL e considerando a necessidade de acompanhamento cardiológico rigoroso com consultas continuas, observa-se a necessidade de manter o tratamento domiciliar.

Como se vê, o apenado realizou os atendimentos médicos necessários ao tratamento das enfermidades que apresentava, estando, atualmente, em bom estado de saúde, necessitando apenas de consulta médicas periódicas.

Além disso, não podemos ignorar que os indicies de contaminação pela covid19 têm reduzido consideravelmente, de forma que não mais subsistem os fundamentos para a prisão domiciliar para o fim de prevenir a contaminação pela covid19.

4. A pena imposta ao apenado é alta: 12 anos de prisão em razão da condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável, infração penal de elevadíssimo potencial ofensivo, classificado, inclusive, como crime hediondo. Destaque-se que o regime de pena do custodiado é o regime fechado, com previsão de progressão para o regime semiaberto em 19.07.2022.

DA PERMISSÃO DE SAÍDA

Da análise dos autos, especialmente os laudos acostados pela Defesa e a avaliação médica da SEAP, observa-se que o apenado recebeu atenção médica adequada, mas necessita de consulta médica extramuros de forma periódica.

Com efeito, o Estado deve prestar a adequada assistência à saúde e material aos custodiados, conforme dispõe os art. 12 a 14 da Lei de Execução Penal, mas não podemos ignorar a necessidade de efetivação desse direito dentro dos limites da reserva do possível.

Assim, a documentação acostada aos autos é meio comprobatório do estado de saúde do apenado, bem como da necessidade de realização de consultas médicas, contudo revela-se suficiente a
permissão de saída para tratamento de saúde.

O art. 120 da LEP dispõe que a permissão de saída compete a direção da casa penal quando houver falecimento de cônjuge ou ascendente, descendente ou irmão ou Necessidade de tratamento médico.

Ante o exposto:

1. Indefiro o pedido de prorrogação de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e recomendação de nº62 do CNJ.

2.AUTORIZO que a SEAP se valha da permissão de saída para permitir a saída do apenado para realizar atendimento médico com o especialista, 02 vezes por mês, devidamente comprovados perante a SEAP, mediante escolta por policiais, para resguardar a segurança e o retorno ao cárcere,

3.DETERMINO à Defesa que comprove, perante a SEAP, o agendamento das consultas com o cardiologista a fim de possibilitar o atendimento extramuros.

4. AUTORIZO, a transferência do apenado para unidade prisional que melhor atenda aos cuidados médicos. (...)”

Não obstante o entendimento da autoridade judicial de 1º grau, é possível verificar, desde a anterior impetração, que o apenado apresenta diversas comorbidades de risco –
diabetes melitus
tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, retinopatia, polineuropatia diabética, osteoartrose, osteopenia e insuficiência vascular dos membros inferiores, apresentando falta de ar com pequenos esforços e sentindo muitas tonturas quando caminha, motivo pelo qual vem fazendo uso contínuo de vários medicamentos, além de acompanhamento médico com vários especialistas
– tendo, os impetrantes, juntado vasta documentação nesse sentido.

Dos autos consta, inclusive, laudo oftalmológico que realizou
cirurgia oftalmológica para tentar reverter a cegueira em um dos olhos e evitar que ela acometa o outro.

O impetrante juntou diversos documentos que comprovam a necessidade do tratamento do estado de saúde do paciente.

O Ministério Público de 1º Grau em manifestação no processo (ID n. 6569856) de execução penal, após longo parecer ressaltando a questão humanitária do presente caso é
DEFERIMENTO
da renovação da prisão domiciliar do(a) sentenciado(a), conforme a Lei de Execução Penal,
EM CARÁTER DE URGÊNCIA
.

Desse modo, entendo que,
por questões de ordem humanitária
, e preservação do princípio da Dignidade da Pessoa Humana, consagrado no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus em espaços de confinamento, como as unidades de custódia penal; bem como, diante da gravidade das enfermidades que acometem o paciente, que necessita de tratamento específico com diversos especialistas, suficientes a enquadrá-lo no grupo de risco, consoante disposição do inciso I, do parágrafo único do art. 1º da mencionada Recomendação;
cabe ao paciente o benefício do recolhimento domiciliar.

Ademais, mister gizar que não consta, dos autos, notícia de que o paciente tenha descumprido qualquer condição estabelecida por ocasião da concessão de prisão domiciliar anterior.

Dispõe o art. 117 da Lei de Execuções Penais:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II -
condenado acometido de doença grave
;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Decerto, embora o dispositivo supracitado estabeleça, como requisito para a concessão da prisão domiciliar, o cumprimento da pena no regime aberto, jurisprudencialmente tem-se entendido ser possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que demonstre a imprescindibilidade da medida, como mostra ser a hipótese vertente.

Veja-se:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE IDOSO E COM ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. ARTS. 117, I, E 146-B, IV, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, a prisão domiciliar pode ser deferida ao sentenciado maior de 70 anos, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando acometido de doença grave. 2. No caso, embora cumprindo pena no regime fechado, o paciente possui 92 anos de idade, cumpre pena desde 2018 e conforme relatório médico "apresenta-se surdo, confuso, choroso, desconexo, inapetente, enfraquecido fisicamente, com dificuldade para andar e com alucinações visuais", necessitando "com urgência de acompanhamento neurológico por possível demência senil". 3. Ordem concedida para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ, da Comarca de Araçatuba (SP), que deferiu ao paciente a prisão albergue domiciliar na Execução n. 0000981-30.2018.8.26.0509. (STJ - HC 508.543/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE COM IDADE AVANÇADA E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Conforme consignado no HC n.º 402.488/SP, cuja ordem foi anteriormente concedida por este Superior Tribunal de Justiça, o Paciente possui idade avançada e é portador de moléstia grave, não possuindo o estabelecimento prisional estrutura para os cuidados específicos e continuados de que necessita, o que enseja a concessão da prisão domiciliar como medida humanitária. 2. Esta Corte Superior, interpretando o art. 117 da Lei n.º 7.210/1984, tem entendido pela possibilidade do deferimento da prisão domiciliar aos apenados que se encontrem em regimes semiaberto e fechado, quando as circunstâncias do caso recomendam a concessão da benesse. 3. Ordem concedida para, confirmando a liminar deferida, determinar a transferência do Paciente para a prisão domiciliar. (STJ - HC 462.147/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)

Desta forma, em atenção ao comando normativo, ao atual quadro clínico do paciente e que necessita, por ora, de tratamento específico, bem como, à situação de emergência de saúde pública instalada no país, a solução mais adequada ao presente caso
é a renovação da prisão domiciliar anteriormente concedida, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em face da situação de pandemia em relação ao novo coronavírus,

devendo o réu permanecer recolhido em sua residência, em tempo integral, somente podendo dela se ausentar para atendimento e tratamento médico, e, ainda, comunicar ao Juízo qualquer alteração do seu endereço residencial
.

Na mesma esteira:

HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO POR CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.
Ressalvam-se, podendo ser aferidas de ofício, as especiais hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. O paciente foi condenado pela prática de delito contra a ordem tributária, crime sem violência ou grave ameaça, à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Encontra-se no grupo de risco de contaminação pelo coronavírus, com idade avançada, diabético e hipertenso. Assim, diante do preenchimento dos requisitos previstos na Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, manifesto o direito do paciente,
concede-se ordem de ofício, determinada a prisão domiciliar do paciente, confirmando-se a liminar deferida. Habeas corpus não admitido. Ordem concedida de ofício. - Grifei
(TJDFT - Acórdão 1245826, 07082017020208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Neste ponto, friso, tal qual o fiz na decisão anterior, que,
findo o prazo estipulado, a prisão domiciliar, assim como eventuais pedidos de renovação, deverão ser reavaliados por aquele magistrado, a fim de constatar a possibilidade, ou não, de retorno do cumprimento de pena na Unidade Prisional
.

Quanto ao pedido de retirada de monitoramento eletrônico, acompanho também o parecer ministerial, e de forma objetiva
entendo pela necessidade de retirada do equipamento
, o Paciente conseguiu demonstrar que necessitará realizar exames de ressonância magnética, o que é de conhecimento comum, que a realização do exame exige que o Paciente não esteja trajando nada de metal, sendo inclusive um procedimento não indicado para portadores de marcapasso.

Desta feita, é premente o não uso do aparelho no período em que está sendo prorrogada a prisão domiciliar, pois em 01.11.2021 já não foi realizado o exame necessário, e estado praticamente no mês de Dezembro/2021 já verifico que restou prejuízos ao paciente a não realização do exame.

Em que pese não ser comum a ausência de monitoramento, em casos similares, no presente caso é medida excepcional que se impõe, por questão humanitária.

Determino, porém, que o paciente ao final de cada mês, a contar de Dezembro/2021, comunique suas rotinas médicas ao Juízo de Execução para fins de análise da prisão e
tal qual o fiz na decisão anterior, que, findo o prazo estipulado, a prisão domiciliar, assim como eventuais pedidos de renovação, deverão ser reavaliados por aquele magistrado, a fim de constatar a possibilidade, ou não, de retorno do cumprimento de pena na Unidade Prisional.

Ante o exposto, ratificando a liminar anteriormente concedida,
CONCEDO A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
, a fim de que o paciente PAULO SÉRGIO SALES BRABO seja colocado em prisão domiciliar,
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e monitoramento eletrônico, na esteira do parecer ministerial
e pelas condições acima delineadas.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/11/2021